Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701194-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NEGREIROS DA CUNHA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE NEGREIROS DA CUNHA BARBOSA contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0745535-56.2021) de indeferimento da tutela antecipatória consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL de concessão de afastamento remunerado para participar de curso de mestrado em Portugal. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, “in verbis”: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega, em brevíssima suma, que ocupa o cargo de Delegado de Polícia Civil e que formalizou pedido de afastamento para estudos no exterior, com ônus, para cursar mestrado na área de Direito e Segurança, ofertado pela Universidade Nova de Lisboa – UNL, em Portugal. Aduz que o pleito foi indeferido e que os motivos apresentados pela administração não correspondem à realidade, circunstância que atrairia a incidência da Teoria dos Motivos Determinantes. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu que lhe conceda o afastamento remunerado para participar no programa de mestrado em Portugal. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. É de se imaginar o desnecessário tumulto que seria ocasionado à rotina administrativa da PCDF por eventual revogação, em sentença, de decisão concessiva da tutela de urgência, com o consequente retorno do servidor às suas atribuições. O prejuízo para o serviço público seria patente. Portanto, o bem da vida pretendido deve ser concedido, se o caso, no momento processual adequado, em sede de juízo de cognição exauriente. Ademais, o deferimento do afastamento de servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no exterior é ato que se insere no âmbito da discricionariedade da administração, a qual, a princípio, não pode ser sindicada pelo Poder Judiciário, exceto se cabalmente comprovada eventual violação à lei ou a direito ou garantia fundamental, o que não parece ser o caso dos autos, ao menos até este momento processual. Transcrevo, a título de ilustração, o caput do artigo 96-A da Lei n.o 8.112/1990: Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Grifei) No mesmo sentido é o artigo 26, § 2.o da Portaria n.o 57, de 24.6.2020, da PCDF: Art. 26. A Delegacia-Geral concederá a licença para capacitação após a manifestação: (...) § 2o A Delegacia-Geral, além dos requisitos legais para a concessão da licença, decidirá observando, ainda, os critérios de conveniência e oportunidade. (grifei) A tese relacionada à eventual incidência, ao caso concreto, da Teoria dos Motivos Determinantes (valor do investimento, carência de servidores, inadequação do conteúdo do curso com as atribuições de seu órgão de lotação etc.) tem intrínseca ligação com o mérito da ação e não prescinde de instrução probatória. A sua solução, portanto, deve ser reservada para o momento oportuno, qual seja, o julgamento. Como se sabe, o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO [...]. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitariam em torno dos seguintes aspectos: (a) reversibilidade da medida (plenamente possível que o servidor retorne às suas atividades caso a concessão do afastamento seja reformada); (b) perigo de dano, uma vez que o curso iniciará sem a participação do agravante, o que impedirá a continuidade, perdendo a chance única da sua vida de participar de mestrado em Portugal e também o próprio objeto de jurisdição; (c) o fundamento de que a concessão da liminar irá desorganizar a Administração Pública em seu serviço não é medida suficiente a obstar a concessão da tutela, principalmente quando preenchidos os requisitos autorizadores; (d) não se nega que o ato é discricionário, no entanto, uma vez motivado o ato estes devem corresponder à verdade. Ademais, a omissão administrativa não pode ser invocada em benefício próprio. Assim, vale registrar que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o controle é sobre os pressupostos fáticos e jurídicos do ato, ou seja, a análise fica restrita à ilegalidade do ato. Não se está aqui querendo substituir a vontade da Administração Pública, mas que os motivos invocados para sua decisão correspondam a verdade, não podendo, ademais, a Administração Pública invocar sua omissão em benefício próprio; (e) o indeferimento do pleito pela Administração pública tomou por base quatro fundamentos, dos quais dois não corresponderiam, à realidade fática, quais sejam, que o agravante não teria explicitado o valor quanto ao investimento institucional e que não houve publicação específica da formação desejada pelo Agravante no Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP; (f) o agravante efetivamente demonstrou que o gasto seria de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) referente a custos de diárias e passagens mais € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) referente a custos acadêmicos. Se a Administração Pública quisesse esclarecimentos deveria ter notificado o Agravante a trazer demonstrativo de gastos e não indeferir com base nesse fato, principalmente porque caso esse seja um dos motivos impeditivos do curso, o Agravante renunciaria ao valor do curso/despesas, sendo necessário apenas que se mantenha sua remuneração ordinária, já prevista na lei orçamentária, não gerando qualquer custo ao ente distrital; (g) curso iria ao encontro das necessidades da Polícia Civil; (h) omissão do órgão (desde 1990) à regulamentação do afastamento (Lei 8.112/1990, art. 96-A, § 1o; Decreto Federal 9.991/2019, art. 18 e Lei Distrital 6.456/2019, art. 4o, VI e 5, X); (i) atendimento a todos os requisitos legais, pois o agravante conta com 4 (quatro) anos de tempo de serviço, e nunca gozou licença para interesse particular, nunca gozou licença para mestrado/doutorado, e não gozou licença capacitação no último quinquênio 2016-2021; (j) matrícula já foi efetuada, a passagem já foi comprada e há parecer positivo do superior imediato à concessão do afastamento; (k) o quadro de delegados da PCDF é o maior da história. Pugna (liminar e mérito) pela concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que lhe seja concedido o afastamento para participação no programa de Pós-Graduação “strictu sensu” no exterior, previsto no art. 95 c/c art. 96, ambos da Lei no 8.112/90, até julgamento final da demanda. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Efetivamente, o ora agravante (Delegado da Polícia Civil do DF) postula a concessão (liminar) de licença para participar de curso de mestrado em Direito e Segurança, na Universidade Nova de Lisboa/Portugal (primeira colocação no processo seletivo), com fundamento nos artigos 95 c/c 96-A da Lei 8.112/90, os quais assim disciplinam: Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal § 1o A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. § 2o Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. § 3o O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. § 4o As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. (...) Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009) § 1o Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009) § 2o Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009). § 3o Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. (Redação dada pela Lei no 12.269, de 2010) § 4o Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009). § 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009) § 6o Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no 11.907, de 2009) § 7o Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a 6o deste artigo (realces nossos). Primeiramente há de se enaltecer toda e qualquer iniciativa de aprimoramento dos conhecimentos por meio de participação em cursos, seminários, debates, pós-graduação em sentido amplo ou estrito, doutorado, pós-doutorado (no país ou no estrangeiro), sendo, por isso, dever da Administração Pública estimular e propiciar esse aperfeiçoamento (CF, artigo 205, Decreto Federal 9.991/2019 e Lei Distrital 6.456/2019, artigos 4o e 5o), uma vez resguardadas a conveniência e a discricionariedade, a partir de critérios objetivos, em que serão ponderados o interesse público, sob certas variantes: (1a) expectativa de aperfeiçoamento desse serviço em prol da sociedade x afetação atual desse serviço em razão da ausência do servidor; (2a) interesse do próprio servidor x interesse público, a partir de pré-determinados critérios isonômicos (discricionariedade administrativa). Pois bem. Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Não se pode deixar de considerar louváveis os constantes esforços (inclusive financeiros) do ora agravante ao seu aprimoramento profissional (segunda graduação em 2007, pós-graduações em sentido amplo, e diversos cursos técnicos). No entanto, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida “inaudita altera parte”, sem se aguardar o exaurimento da fase instrutória. É que diversamente do sustentado pelo ora agravante, os artigos 95 e 96-A, § 2o da Lei 8.112/90 estabelecem os pressupostos genéricos negativos à solicitação da licença capacitação, quais sejam: (i) o servidor ser titular de cargo efetivo no mínimo em três anos; e (ii) o servidor não pode ter usufruído de licença por motivo particular nos dois anos antecedentes à solicitação da licença capacitação. Não preenchidos esses pressupostos, sequer se teria a admissibilidade da solicitação. Lado outro, uma vez preenchidos (caso concreto), não significa necessariamente que o solicitante terá o direito público subjetivo à licença almejada, caso contrário, todo e qualquer servidor buscaria, a seu próprio talante, a capacitação que bem entendesse e para o período que lhe aprouvesse, gerando uma inversão de valores, com sério risco à ordem administrativa (preferência do interesse individual em detrimento do interesse público). Daí ser impositiva a disciplina, via regulamento, das hipóteses, condições e formas à autorização, a par da definição, por ato do dirigente máximo do órgão, dos programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação (artigos 95 e 96-A da Lei 8.112/90), os quais constituem os pressupostos específicos. Esse regulamento deflui da Portaria n. 57, de 24 de junho de 2020 - PCDF, a qual estabelece as diretrizes para concessão de afastamentos, e serve de base ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) de 2021, que, por seu turno, apresenta a tabela das necessidades levantadas (formas de capacitação, diagnósticos das demandas, enfoque do desenvolvimento, acompanhamento e orçamento). E saliente-se que o artigo 34 da citada portaria reza que ela passará a vigorar em 01 de janeiro de 2021, podendo sua vigência ser adiada em caso de permanência do estado de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Nesse quadro fático-jurídico, não socorre ao agravante o argumento de omissão (desde 1990) de regulamentação do processo seletivo da pós-graduação em sentido estrito, a ser conduzido pela Delegacia Geral de Polícia, porquanto a citada portaria dispõe especificamente sobre os critérios (artigos 21 a 30), além do que ele somente teria ingressado na carreira da PCDF em 2017, de sorte que sua solicitação somente seria admissível no ano de 2021, em período que ainda predomina o estado de emergência decorrente da pandemia (COVID-19). Igualmente não favorece ao agravante o argumento de que competiria à Administração Pública provocá-lo quanto à imprecisão das despesas discriminadas, sobretudo porque se trataria de afastamento com ônus, no importe de $ Euros 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), e mais $ Euros 2.500.00 (dois mil e quinhentos euros). Diante de tão relevante valor ou investimento (a ser suportado pelos cofres públicos), constituiria encargo exclusivo do interessado a exposição meticulosa desses gastos, à margem de isonômico processo seletivo a partir do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), o qual, na atual lotação do agravante (CGP) não estabeleceria a necessidade de pós-graduação em sentido estrito. Do mesmo modo, não ampara o pleito do ora agravante a isolada alegação de que o “quadro de delegados é o maior da história” (em comparação aos boletins de licenças concedidas), especialmente porque a população do DF basicamente triplicou nas duas últimas décadas, e o quadro de Delegados de Polícia não acompanhou a demanda, caso contrário, não existiria a Central de flagrantes, e todos os plantões teriam suas equipes completas. Dentro desse quadrante, não exsurge cristalina qualquer ilegalidade (por ação ou omissão) da Administração Pública, a ponto de legitimar a intervenção do Poder Judiciário, de forma oblíqua, na discricionariedade administrativa (formada pelos critérios de conveniência e oportunidade), em que se estabeleceria a prevalência do interesse público. Nesse particular, é de se colacionar o entendimento do STJ, no sentido de que (...) é lícito à Administração examinar o pedido de licença para capacitação profissional de acordo com o interesse público, podendo ser negado mesmo que preenchido os demais requisitos legais, porquanto se trata de ato discricionário (...) (STJ, 1a Turma, AgInt no RMS 61469/TO, DJe 26.3.2020). Consequentemente, não se visualizaria, no atual momento processual, a alegada nulidade do ato em razão da violação da teoria dos motivos determinantes (dois dos quatro fundamentos do decisum originário não corresponderiam à realidade fática), uma vez que a parte interessada não forneceu, a tempo e modo, as informações detalhadas sobre o custo (a cargo da Administração Pública), inclusive acerca de eventual renúncia do valor (comprometida a análise judicial desse novel ponto subsidiário que não teria passado pelo crivo administrativo, sob pena de invasão à discricionariedade administrativa). E, respeitante à ausência de publicação específica da formação desejada pelo agravante no Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, resultou bem consignado na decisão administrativa que: (...) a participação dos Departamentos no PDP deve estar alinhada ao Planejamento Estratégico institucional. Durante a elaboração do PDP cada departamento levantou as necessidades e propôs as prioridades de cursos em acordo com as atividades desenvolvidas. Entretanto, não houve publicação específica da formação desejada pelo requerente no PDP, por meio da unidade do demandante, o que se pode confirmar em consulta ao Anexo III do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Em que pese o servidor ter apresentado, com destaques em amarelo, no documento (65512476), uma série de itens que tangenciam a matéria da formação requerida, não houve, por parte da CGP, previsão de pós-graduação de natureza semelhante ao objeto deste requerimento, considerando-se, para tal conclusão, a análise das disciplinas que compõem a grade curricular do mestrado almejado pelo servidor (...). Desse modo, despontaria inviável a imediata interferência judicial ao pretendido reconhecimento do alinhamento da pretendida formação ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da Polícia Civil do DF, com base nos itens esparsamente destacados pelo agravante, uma vez que a conclusão perpassaria pela análise da grade curricular do curso, à luz dos critérios administrativos. Ademais, em que pese a chefia imediata do agravante possa ter considerado justificado "o investimento institucional na capacitação proposta em vista do alto nível de excelência da ação", certo é que condicionou o afastamento à reposição do servidor na Divisão pelo período da licença. E a ausência de manifestação do Departamento quanto à possibilidade de remanejamento de servidor de outro setor para desempenhar as funções do solicitante não se revela suficiente a respaldar a alegação procrastinação e de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança (omissão da Administração Pública em promover processo seletivo interno e remanejamento dos servidores graduação), notadamente diante do excepcional contexto nacional da pandemia de COVID-19, e sem o devido esclarecimento acerca da alocação dos recursos humanos e de eventual déficit no quadro de policiais. No mais, a aquisição de passagens por conta e risco do agravante, mesmo diante do prévio indeferimento administrativo do pleito, não serve a afastar a aparente falta da plausibilidade do direito, para fins de concessão da medida “inaudita altera parte”. Nesse sentido, trago à baila, “mutatis mutandis” os julgados da Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAR CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEGALIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO. 1. Apelação contra sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa e julgou procedente o pedido de afastamento remunerado de servidora integrante da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal para realizar curso de mestrado no exterior. 2. O art. 1.012 do CPC/2015 estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. Por outro lado, quando houver a confirmação, concessão ou revogação da tutela de urgência o recurso terá efeito meramente devolutivo (art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC/2015). 3. A decisão do Juiz de Primeira Instância que inicialmente deferiu a tutela antecipada foi reformada por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento e não houve concessão de nova medida de urgência na sentença, de modo que a apelação goza de efeito devolutivo e suspensivo automático, consoante a regra geral. 4. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa quando este reflete o efeito necessário da pretensão, qual seja, as remunerações que a autora pretende perceber no período de afastamento para estudo no exterior. 5. O afastamento remunerado de servidor público para a realização de curso de pós-graduação stricto sensu configura ato administrativo discricionário, sujeito, portanto, a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 6. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 161), que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, e a Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 16, § 4o), que trata da Carreira Pública de Assistência Social, destacam a natureza discricionária do afastamento do servidor para fins de aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração, diante da impossibilidade de exercício simultâneo das atribuições do cargo público. 7. Não se vislumbra vício de motivo no ato administrativo que indeferiu o pleito da autora de afastamento remunerado para cursar mestrado no exterior, porquanto as razões expostas não são inexistentes ou falsas. 8. Remessa Necessária e Recurso parcialmente providos. (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1019604, DJE: 29/5/2017. Pág.: 299/317). ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A agravante busca a reforma da decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu afastamento remunerado para a agravada cursar mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. 2. De acordo com o art. 161, da Lei Complementar 840/2011 (Regime Jurídicos dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal), a concessão de licença para estudos em curso de pós-graduação, stricto sensu, depende do interesse da Administração Pública. 2.1. Ou seja, trata-se de ato discricionário, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade, suscetível a controle jurisdicional apenas em casos de patente ilegalidade ou abuso de poder. 3. Precedente: "O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal. Precedentes deste e. STJ. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/03/2009). 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 982111, DJE: 29/11/2016. Pág.: 131/146) Na mesma linha de raciocínio, o precedente desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - DEFERIMENTO DE AFASTAMENTO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DOUTORADO - REQUISITOS AUTORIZADOS DEFINIDOS EM LEI - NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, pretende a agravante a revisão colegiada da decisão monocrática prolatada, em sede de agravo de instrumento, em que pretendeu a peticionante o deferimento de tutela antecipada recursal no sentido de que fosse deferido o afastamento do cargo público de professora, que exerce na Secretaria de Estado de Educação, a fim de participar de curso de Doutorado. 2. A agravante, que tomou posse no referido cargo no ano 2010, esteve afastada no período de março de 2014 a dezembro de 2015, haja vista conclusão de curso de Mestrado. 3. O art. 161, o 2o, II, da Lei Complementar no 840/2011 fixa os requisitos objetivos para o afastamento remunerado do servidor público do cargo, dispondo que para o curso de Doutorado, se houver interesse da Administração Pública, o afastamento somente pode ser concedido ao servidor estável que esteja em efetivo exercício no respectivo órgão, autarquia ou fundação há pelo menos quatro anos. 4. Desse modo, em análise preliminar, se deferida a medida, estar-se-ia diante de perigo de dano inverso, ao tempo em que o afastamento imediato da servidora e o início da participação do curso poderiam resultar no perigo de dano à Administração e à própria serventuária se adverso fosse o resultado final do processo. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas e sem honorários. (TJDFT, 3a TR, acórdão 1065756, DJE: 19/12/2017). Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência ("inaudita altera parte"), de sorte que a questão deve mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito